Tribunal: TJSP
Processo: 1001031-24.2019.8.26.0050
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Ameaça
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952423
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
1001031-24.2019.8.26.0050,
da Comarca de São Paulo, em que é
recorrente/querelante ANDREZA DE MAGALHÃES COSTA, é querelada
CLAUDIA LÉLIS NURNBERG e Recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1001031-24.2019.8.26.0050 -Voto no
2
Voto no 49.849
Recurso em sentido estrito no 1001031-24.2019.8.26.0050
Órgão Julgador: 1a Câmara da Seção Criminal
Comarca de SÃO PAULO
Recorrente: ANDREZA DE MAGALHÃES COSTA
Recorrido:
MM JUIZ DA 3a VARA CRIMINAL DA CAPITAL
Querelada:
CLÁUDIA GOMES LÉLIS
Andreza de Magalhães Costa interpôs recurso
em sentido estrito contra decisão do MM. Juiz da 3a Vara Criminal da
Comarca de São Paulo (fls. 283-285), que rejeitou sua representação
como sendo queixa-crime, proposta em face da querelada.
Alega ter ajuizado representação criminal, e
não queixa-crime, narrando fatos que, ao seu ver, tipificam os crimes
de ameaça, difamação, injúria e injúria real. Pretendia a instauração
de investigação criminal, porém, o magistrado recebeu a petição
como queixa-crime e a rejeitou, por ausência de elementos mínimos
que dessem suporte às alegações. Requer a remessa dos autos ao
distrito policial para investigação dos fatos descritos (fls. 302-308).
Foram apresentadas as contrarrazões (fls.
335-340).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
no sentido do provimento do recurso (fls. 352-1).
É o relatório.
Acerca dos fatos, assim se manifestou o
Ministério Público, nesta instância:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1001031-24.2019.8.26.0050 -Voto no
3
"A
petição
apresentada
pela
querelante,
nominada representação, veio instruída com fortes evidências da ocorrência
de crimes.
É bem verdade que as decisões devem ser
tomadas considerando o princípio da instrumentalidade, no entanto, nunca
se esquecendo da máxima da mihi factum, dabo tibi ius.
Aliás, a questão foi bem percebida pelo meu
ilustre colega, o Dr. FERNANDO ALBUQUERQUE SOARES DE SOUZA, que
pugnou pela remessa dos autos ao Distrito Policial.
Aliás, a ameaça ventilada na inicial é crime de
ação penal pública condicionada.
Creio, portanto, que a rejeição foi prematura,
principalmente porque o momento processual não é para análise da prova,
devendo limitar-se ao escrutínio da presença dos indícios dos crimes e da
autoria.
Assim, proponho o provimento do recurso para
determinar a remessa da representação à autoridade policial com
atribuições para a apuração dos fatos."
Observa-se do petitório inicial, que a ora
recorrente mencionou estar oferecendo representação contra a
indicada ofensora. Aliás, embora apontasse crimes de ação penal de
iniciativa privada, relacionou ao menos a ameaça que, como posto no
parecer supra mencionado, é delito de ação penal pública
condicionada à representação. Portanto, não se poderia tomar a
petição como queixa-crime, incabível para aquele delito.
De
outro
lado,
nada
obsta
que
a
representação seja feita à autoridade judiciária, buscando apuração
dos ilícitos apontados, cabendo a esta remetê-la à autoridade policial
para a investigação. Embora o caminho direto, de a representação ser
dirigida à autoridade incumbida do inquérito, seja a solução mais
indicada e capaz de viabilizar maior celeridade ao feito, a forma eleita
pela autora da representação não deve inviabilizar sua pretensão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1001031-24.2019.8.26.0050 -Voto no
4
Observe-se que, para eventuais delitos de
ação penal de iniciativa privada, poderá ocorrer decadência, com o
não oferecimento da queixa-crime em tempo hábil, visto que a petição
somente indica a necessidade de apuração dos delitos que menciona.
Contudo,
isso
será
oportunamente
examinado, revelando-se prematura qualquer decisão a esse respeito.
Ante tais motivos, na forma da respeitável
manifestação do Ministério Público, dá-se provimento ao recurso,
para determinar a remessa da representação à autoridade policial
para apuração dos fatos.
Figueiredo Gonçalves
relator